Tribunal: STF
Processo: AP 1891
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de REZILDA ALVES TORRES em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), imputando a acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Em 4/10/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa.



    Em 18/11/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 176). 



    Em 8/6/2025, a Defesa de REZILDA ALVES TORRES apresentou alegações finais (eDoc.195).



    Em 26/6/2025, os autos foram encaminhados à Presidência desta Corte para inclusão em pauta de julgamento (eDoc.201).



    Em 21/3/2025, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais - Foro Central Criminal (Min. Mário Guimarães) Capital (SP) comunicou o descumprimento das condições impostas à ré REZILDA ALVES TORRES, noticiando violação ao monitoramento eletrônico, em 12/9/2025, por fim de bateria (eDoc.205). 



    Em 9/10/2025, a Defesa de REZILDA ALVES TORRES apresentou justificativa, argumentando, em síntese, que o descumprimento ocorreu por falha técnica no equipamento e que a “Sra. REZILDA ALVES TORRES tentou, por diversas vezes, entrar em contato com o setor responsável pelo monitoramento para informar os problemas técnicos da tornozeleira”(eDoc.210).



    Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.211).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme demonstrado pela Defesa, a ré noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha na bateria. No entanto, de maneira diligente, a monitorada entrou em contato com a Central de Monitoramento Eletrônico para informar o problema (eDoc.211). 



    Além disso, a Defesa informou que as falhas na tornozeleira são constantes, havendo a necessidade de troca do equipamento.



    Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas à REZILDA ALVES TORRES.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais - Foro Central Criminal (Min. Mário Guimarães) de São Paulo/SP, para que realize a troca da tornozeleira eletrônica da ré.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente